Tribunal: TJDFT
Processo: 0754304-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RISCO A ORDEM PUBLICA. MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), em concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em análise: (i) se a prisão preventiva é proporcional ao caso submetido, já que foi fundada na gravidade abstrata do delito; (ii) se esta custódia cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, diante da sua primariedade e bons antecedentes, além de ser portador de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Na situação posta, como expus na decisão inicial deste writ, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados a partir dos elementos de informação até o momento produzidos no processo de origem, destacando-se que a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo paciente – violência desproporcional contra a vítima, em concurso de pessoas – é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais;
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.